Tribunal: STF
Processo: MS 28094
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO DE OFÍCIO, APÓS ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DO NOME DO AGRAVADO COMO “REQUERIDO” NO SEGUNDO PROCEDIMENTO. EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA POR PARTE DAQUELE, APESAR DO ERRO DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A RESPEITO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DO DIREITO À REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO CONCRETO VERIFICADO NESSE SEGUNDO MOMENTO. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA (ART. 205 DO RISTF).



    A ampla defesa foi fundamento utilizado para a veiculação de dois pedidos: anulação do processo como um todo, desde o início, diante da não inclusão do nome do impetrante como “requerido” no PCA, e anulação da sessão de julgamento, diante da ausência de intimação prévia ao interessado. A decisão monocrática afastou o primeiro pleito porque as provas dos autos demonstraram efetiva e plena participação do impetrante, inclusive produzindo elementos de convicção. Neste ponto, portanto, inexistente qualquer prejuízo concreto. Porém, na sequência, uma vez caracterizada total ausência de intimação à sessão de julgamento, quando poderia o impetrante ter se valido de sustentação oral, não há falar em ausência de prejuízo. A violação de direito líquido e certo foi, aliás, consignada pelo próprio acórdão, que determinou, em post scriptum ao dispositivo condenatório, a retificação da autuação de modo a permitir que o impetrante viesse a tomar ciência da decisão. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.